Tribunal: TJSP
Processo: 2192491-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de revisão contratual c.c. consignação em pagamento. Levantamento de valor apontado como incontroverso durante a fase de conhecimento. Impossibilidade. Perícia ainda não realizada. Decisão reformada.

Recurso provido.